Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700387-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MARCELO MONTEIRO PINTO RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Cuida-se de recurso administrativo interposto por MARCELO MONTEIRO PINTO, em face de decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que determinou a notificação do servidor recorrente, com vistas à regularização de indício apontado pelo Tribunal de Contas da União, consistente na cumulação indevida de cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Sem Especialidade, com a de Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. O recurso foi conhecido e desprovido, à unanimidade, para ser determinado o cumprimento da decisão administrativa impugnada. Opostos Embargos Declaratórios, foram ele rejeitados. O Recorrente comparece aos autos, informando a propositura de ação perante a Justiça Federal, assim como a interposição de Apelação pela União Federal, ao tempo em que informa que realiza atualmente trabalho em regime híbrido. Nesse contexto, não há nada a prover, dado o encerramento da jurisdição perante a presente esfera. Certifique-se o trânsito em julgado. Comunique-se o teor dos acórdãos à Corregedoria. Após, arquive-se, como de praxe. Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024 15:13:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador